Tribunal: TJBA
Processo: 8001765-93.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001765-93.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR COELHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES

APELADO: RAIANA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE BONFIM SOBRINHO NETO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO ODONTOLÓGICO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ora Embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço odontológico de natureza estética (aplicação de facetas de resina). O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a tese de cerceamento de defesa e a indispensabilidade da prova pericial.

II. Questão em discussão

2.
As questões submetidas a julgamento nestes embargos consistem em verificar:

a) A suposta omissão no acórdão recorrido quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, especialmente no que tange à imprescindibilidade da prova pericial para a solução de controvérsia técnica sobre erro odontológico.

b) A alegada ausência de manifestação sobre o argumento de que a própria embargada teria inviabilizado a realização da perícia ao remover as facetas.

c) A adequação da via dos embargos de declaração para veicular inconformismo com o mérito da decisão e obter um novo julgamento da causa.

d) A necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quando o acórdão analisa de forma clara, completa e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão contrária aos interesses da parte embargante. O julgado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo pela sua rejeição com base na suficiência do acervo probatório documental e na inviabilidade da prova pericial, que decorreu da própria conduta inicial do profissional que tornou necessária a remoção urgente do material para cessar a dor e o risco à saúde da paciente.

4.
A tentativa de rediscutir o acerto da decisão, o mérito da causa e a valoração das provas configura mero inconformismo, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.
O requisito do prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada e decidida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que, de forma clara e fundamentada, analisa e rejeita a tese de cerceamento de defesa, explicando as razões pelas quais a prova pericial se tornou inviável e desnecessária diante do robusto conjunto probatório documental.

2. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a intenção de reexaminar o mérito e a valoração das provas não são fundamentos válidos para a oposição de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente definidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Considera-se satisfeito o requisito do prequestionamento quando a matéria veiculada no recurso foi devidamente apreciada e decidida no acórdão embargado, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001765-93.2023.8.05.0244,
nos quais figuram como Embargante,
ITAMAR COELHO DOS SANTOS,
e Embargado,
RAIANA DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça